Tribunal: TJMT
Processo: 1021198-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Antônio Joao de Campos contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, diante da inobservância do prazo de 24 horas após a realização da prisão para o juiz promover audiência de custódia.
Alega-se, ainda, que sequer houve pedido da autoridade policial ou do Ministério Público para conversão do flagrante em prisão preventiva e defende que inexistiu situação de flagrante a ensejar a prisão do paciente, pois, inexistentes quaisquer das situações elencados no art. 302 do CPP.
Por fim, sustenta a inocência do paciente ou atipicidade da sua conduta (Id. 110610964).
Anexou-se documentos (Id. 110610963).
Em plantão judiciário o pedido liminar foi indeferido, contudo, o impetrante pleiteia sua reconsideração (Id. 110655994).
Extrai-se do Boletim de Ocorrência e declarações das testemunhas que a vítima procurou os policiais e lhes informou que estava sendo ameaçada em seu local de trabalho por alguns indivíduos que se declararam membros da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho. Na ocasião, eles teriam afirmado à vítima que, se não entrassem num acordo, ela deveria fechar as portas de seu comércio, porque estavam ali para “organizar e resolver toda essa situação deles”. Com a chegada dos policiais, a vítima lhe informou que os indivíduos criminosos haviam saído dali em um veículo Voyage prata, placa OAT1223; em seguida, os agentes da Lei avistaram o veículo apontado pela vítima e realizaram a abordagem dos indivíduos que se encontravam no seu interior, sendo eles: Jean Carlos Jose Soares, Danyllo de Souza Guedes e o paciente.
Assim, os sujeitos foram presos em flagrante delito pela suposta autoria dos crimes de Extorsão majorada (art. 158, § 1o, CP) e Associação criminosa (art. 288, CP).
Primeiramente, importante consignar que, após a impetração, fora devidamente realizada a audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, nos termos da decisão colacionada ao Id. 111226953.
Portanto, fica prejudicada a irresignação do impetrante quanto ao excesso de prazo para submissão do paciente à audiência de custódia, até mesmo porque acompanho o entendimento sedimentado pelo STJ de que “"a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia" (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (...)” (AgRg no RHC 151.227/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).
Superada também a tese de ausência de pedido para decretação da prisão preventiva, pois, da ata de audiência de custódia extrai-se que o Parquet pleiteou a medida extrema de privação da liberdade.
Quanto às alegações de que inexistiu qualquer situação de flagrância elencada no art. 302 do CPP, ao menos por ora, entendo de forma diversa, pois, os policiais civis que atenderam a ocorrência declaram na delegacia que logo após ouvirem os relatos da vítima quanto às ameaças sofridas, eles lograram êxito em localizar o paciente e seus comparsas, prendendo-os em flagrante delito. Ou seja, no momento em que haviam acabado de cometer o ilícito penal que lhes é imputado (“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: (...) II - acaba de cometê-la”).
Por fim, no concernente às alegações acerca da inocência do paciente ou de atipicidade da conduta, cediço que o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária que é, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria ou atipicidade da conduta, pois a respectiva análise é estritamente meritória e deve ser feita perante o juízo de origem, durante a instrução criminal.
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Com o aporte das informações judiciais, colha-se o parecer da PGJ e voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator